Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. DEPENDENTE QUÍMICO. SITUAÇÃO DE RUA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE GENÉRICA. FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) preliminarmente, a possibilidade de conhecimento do recurso quanto aos pedidos de reconhecimento da tentativa e da forma privilegiada do furto; (ii) no mérito, a incidência dos princípios da insignificância e do reconhecimento do furto famélico; (iii) a valoração negativa dos antecedentes; (iv) o reconhecimento da dependência química como circunstância atenuante; e (v) a possibilidade de aplicação, de ofício, da causa de diminuição do §2o do art. 155 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo penal, ainda que a apelação devolva ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, é necessário que a tese tenha sido previamente suscitada pela defesa em primeiro grau, ainda que de forma tangencial. Do contrário, configura-se inovação recursal proibida, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e suprimir a análise pelo Juízo de origem. Preliminar acolhida.
4. O princípio da insignificância constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material, afastando a intervenção penal quando a conduta não compromete de forma relevante o bem jurídico tutelado. Sua aplicação exige análise do caso concreto e a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica – ressaltando-se, ainda, que a contumácia na prática delitiva não torna socialmente recomendável a aplicação do princípio.
5. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência –, afastando a inexpressividade da lesão jurídica.
6. O furto sob estado de necessidade, ou furto famélico, pressupõe a subtração de bens essenciais à subsistência imediata, motivada por necessidade alimentar urgente. 6.1. Quando os bens subtraídos não atendem a esse requisito, especialmente se forem supérfluos ou de alto valor (in casu, bebidas alcoólicas e carne nobre em quantidade), inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
7. É pacífico que a condenação definitiva por fato anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para fins de agravamento da pena na dosimetria (maus antecedentes). Todavia, na ausência de trânsito em julgado, não se admite essa valoração, em respeito à presunção de inocência.
8. Afastados os maus antecedentes em grau de recurso, viável o reconhecimento do furto privilegiado de ofício, por força do disposto no §2o do art. 155 do CP, diante da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída.
9. A mera condição de dependente químico, sem comprovação de comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento dos fatos, não configura atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 24, art. 66, art. 155, caput e §2o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 922.483/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 10/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1957094, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, Acórdão no 1946529, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024, Acórdão no 2007378, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 01/08/2024, Acórdão no 1841226, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024.